Tribunal: TJMT
Processo: 1034594-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034594-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), CARLOS SCHIMOLLER & CIA LTDA - ME - CNPJ: 03.755.448/0001-03 (AGRAVADO), LUIS HENRIQUE PAIM CREMONEZ - CPF: 029.078.561-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE NOVAS PESQUISAS PATRIMONIAIS (INFOJUD E SNIPER). INDEFERIMENTO. ART. 40 DA LEF. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS APÓS DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. ÔNUS DO EXEQUENTE. SUSPENSÃO PELO PRAZO LEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão da 1a Vara de Fazenda Pública que indeferiu pedido de novas pesquisas patrimoniais via INFOJUD e SNIPER e determinou a suspensão da execução fiscal, pelo prazo de 1 ano, nos termos do art. 40 da L. 6.830/1980, em razão da ausência de localização de bens penhoráveis da executada.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se, antes de aplicada a suspensão prevista no art. 40 da LEF, é necessária a realização de novas pesquisas via INFOJUD e SNIPER, ou se, ausentes elementos novos e já esgotadas diligências anteriores, é legítima a suspensão do feito.

III. Razões de decidir

3.

O art. 40 da LEF prevê a suspensão da execução fiscal quando não localizados bens penhoráveis, assegurando racionalidade processual e evitando a prática de atos inúteis.

4.

Os sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial constituem instrumentos auxiliares, cuja utilização não substitui o dever primário do exequente de indicar bens penhoráveis, sendo excepcional a intervenção judicial.

5.

A jurisprudência do STJ afirma que a localização de bens é ônus do exequente, cabendo ao Poder Judiciário atuar apenas quando demonstrado que as diligências razoáveis foram exauridas, o que não se verificou no caso.

6.

Não foram apresentados indícios de alteração patrimonial da executada que justificassem nova pesquisa, sendo insuficiente a mera passagem do tempo para reiteração dos pedidos.

7.

A suspensão, nos termos do art. 40 da LEF, não representa prejuízo ao exequente, que poderá requerer o prosseguimento em caso de localização posterior de bens.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A utilização dos sistemas INFOJUD e SNIPER constitui medida excepcional, sendo necessária a demonstração de elementos novos que justifiquem sua reiteração. 2. Ausentes novos indícios de bens penhoráveis e esgotadas diligências anteriores, é legítima a suspensão da execução fiscal nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/1980.”

Dispositivos relevantes citados:
L. 6.830/1980, art. 40; CF/1988, arts. 4o, 5o, LXXVIII; CPC, arts. 6o e 798.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.975.724/PR, Rel. Min. Og Fernandes, j. 03.02.2022; Tema 566/STJ; Tema 567/STJ; Tema 568/STJ; TJ-MG, AI 1000020-45.4782.2001, Rel. Des. Júlio Cezar Guttierrez, j. 15.02.2022.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
,
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que indeferiu pedido de realização de nova pesquisa patrimonial da executada por meio dos sistemas INFOJUD e SNIPER, determinando a suspensão do feito pelo prazo prescricional de um ano, nos autos da Execução Fiscal no 0005847-69.2015.8.11.0003, movida em face de CARLOS SCHIMOLLER & CIA LTDA - ME.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada merece reforma por se revelar prematura e contrária à efetividade da tutela executiva. Argumenta que a executada é pessoa jurídica regularmente inscrita no CNPJ, o que viabiliza plenamente a adoção de diligências patrimoniais por meio dos sistemas INFOJUD e SNIPER, ferramentas eletrônicas essenciais à identificação de ativos e bens em nome do devedor.

Aduz que, a suspensão prematura da execução desconsidera o dever do Poder Judiciário de zelar pela máxima efetividade da tutela jurisdicional, sobretudo em demandas que envolvem a cobrança de créditos tributários, cuja natureza é vinculada e indisponível.

Defende que, a adoção das medidas previstas no art. 40 da Lei de Execução Fiscal pressupõe a demonstração concreta de que se esgotaram todos os meios disponíveis à localização de bens penhoráveis, o que não se verifica no presente caso.

Invoca o princípio da cooperação processual e o dever do juiz de assegurar a efetividade da execução, argumentando que negar o acesso a sistemas eletrônicos que facilitam a localização de bens configura violação a este princípio.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando-se a realização de buscas quanto aos bens da executada por meio dos sistemas INFOJUD e SNIPER.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 327835878.

Não houve manifestação pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

A controvérsia cinge-se à análise da decisão que indeferiu o pedido de realização de nova pesquisa patrimonial da executada por meio dos sistemas INFOJUD e SNIPER, determinando a suspensão do feito pelo prazo prescricional de um ano, nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/80.

Da decisão recorrida, em síntese, observa-se que:

“Analisando os autos, verifica-se que não foram localizados bens para penhora. Prescreve a Lei no 6.830/80:
“Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição
.
(...) § 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução”
. O Tema no. 566/STJ fixou como marco inicial de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor: “
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
”. Com essas considerações: I. Determino a
SUSPENSÃO
do curso da execução fiscal, pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do artigo 40,
caput
, da Lei no 6.830/80.
Findo
o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional (Tema n. 567/STJ). II. A suspensão do prazo tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização de bens para penhora (__1/9/2025___). III. Intimada a Fazenda Pública acerca da presente decisão, sem a indicação de bens, encaminhe os autos ao arquivo provisório. IV. Ressalta-se que, mesmo havendo pedido de nova penhora, o processo continuará suspenso, uma vez que somente a efetiva penhora é apta para interromper o curso da prescrição intercorrente (Tema n. 568/STJ). Intime-se. Cumpra-se.”

Após detida análise dos autos, entendo que a decisão agravada não merece reparo, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

A execução fiscal é regida pela Lei no 6.830/80, que estabelece em seu art. 40:

"Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1o - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3o - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4o - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato."

A aplicação do referido dispositivo deve ser interpretada à luz dos princípios da efetividade processual, da cooperação e da razoável duração do processo, previstos nos arts. 4o, 6o e 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, respectivamente.

No caso em análise, observo que o Município de Rondonópolis busca a utilização de ferramentas eletrônicas disponíveis ao Poder Judiciário para localização de bens da executada, especificamente os sistemas INFOJUD e SNIPER, antes que seja determinada a suspensão do feito.

Contudo, é necessário ponderar que o princípio da cooperação não implica na transferência integral da responsabilidade pela localização de bens do executado ao Poder Judiciário. A utilização de sistemas informatizados de pesquisa patrimonial deve ser medida excepcional, quando demonstrado pelo exequente que esgotou os meios ordinários de localização de bens.

Como cediço, a utilização de sistemas como BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD não deve ser banalizada, sob pena de transferir ao Judiciário ônus que compete primariamente à parte exequente.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS - DILIGÊNCIA QUE COMPETE AO EXEQUENTE
- CONSULTA AO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO IMOBILIÁRIO (SREI) - NÃO DEMONSTRADA A IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES JUNTO AOS CARTÓRIOS DE REGISTRO DE IMÓVEIS - DESNECESSÁRIA A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. - O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, cabendo-lhe ainda providenciar as informações e diligências necessárias ao andamento do feito, salvo em caso de impossibilidade de realização ( CPC, artigo 319, § 1o)- Proposta a execução, nos temos do artigo 798, inciso II, alínea c do CPC, incumbe ao exequente indicar "os bens suscetíveis de penhora, sempre que possível" -
A busca de bens imóveis passíveis de penhora pode ser realizada diretamente pelo exequente, não demandando a intervenção do Poder Judiciário, por se tratar de serviço público, acessível a qualquer interessado, mediante solicitação aos oficiais de registro competentes
(artigos 16 e 17 da Lei 6.015/73)- Ausente a demonstração da negativa de informações ou de circunstância que impossibilite a localização de bens imóveis, não compete ao Poder Judiciário realizar pesquisa junto ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) - Mantida a decisão recorrida. (TJ-MG - AI: 10000204547822001 MG, Relator.: Júlio Cezar Guttierrez, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Cíveis / 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2022)

Este, inclusive, é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, como abaixo transcrevo:

“[...] Com efeito, compete ao credor a realização de diligências no sentido de localizar o devedor, não podendo tal atribuição ser transferida ao Poder Judiciário. Destaco que nas duas turmas desta Corte que tratam de matéria tributária prepondera o entendimento no sentido de que é ônus da exequente a busca pelos meios de satisfazer o débito e, consequentemente, de localizar o devedor, sendo o caso de transferir a diligência ao Poder Judiciário apenas em casos excepcionais. Ademais, gize-se que os sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud são ferramentas criadas para facilitar a satisfação do crédito executado, diante da inércia da parte executada em adimplir sua dívida. (STJ - REsp: 1975724 PR 2021/0379176-3, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Publicação: DJ 03/02/2022)”

No caso concreto, não há nos autos elementos que indiquem alteração na situação patrimonial da executada que justifique nova pesquisa por meio dos sistemas INFOJUD e SNIPER. A mera passagem do tempo, por si só, não autoriza a reiteração de pedidos de pesquisa patrimonial já realizados anteriormente sem sucesso.

Ademais, a suspensão do feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/80, não implica em extinção da execução fiscal ou em prejuízo definitivo ao exequente, que poderá, a qualquer tempo, indicar bens penhoráveis e requerer o prosseguimento do feito.

Ressalte-se que o § 3o do art. 40 da Lei no 6.830/80 prevê expressamente que
"encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução"
. Portanto, caso o exequente localize bens penhoráveis durante o período de suspensão ou arquivamento, poderá requerer o prosseguimento da execução.

A suspensão do feito, no caso, não representa violação ao princípio da efetividade processual, mas sim medida que visa racionalizar a atividade jurisdicional, evitando a prática de atos processuais inúteis ou a manutenção de processos sem perspectiva de êxito em tramitação.

Assim, nesta quadra de cognição não exauriente,
a determinação de suspensão do feito, nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/80, mostra-se adequada e proporcional, não merecendo reparo a decisão agravada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se incólume a decisão recorrida, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025